Tribunal: TJDFT
Processo: 0738812-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0738812-35.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ADRIANO LISBOA DOS SANTOS, THIAGO MARIN PERES, ANDRESSA BORBA ARAUJO PACIENTE: JOAO BATISTA DE ABREU BORGES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados THIAGO MARIN PERES, ANDRESSA BORBA ARAUJO e ADRIANO LISBOA DOS SANTOS em favor de JOÃO BATISTA DE ABREU BORGES, ora paciente, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal. Narram os impetrantes que a MM. Juíza da 2a Vara Criminal de Ceilândia/DF, no processo no 0700821-62.2022.8.07.0020, acolheu representação da autoridade policial relacionada ao Inquérito Policial n. 32/2022 – 38a DP e, em 23/5/2022, decretou a prisão preventiva do paciente e o bloqueio de contas bancárias no valor de R$ 20.250,00. Afirmam que o mandado de prisão foi cumprido em 21/9/2022 em Goiânia/GO, sendo que a autoridade policial comunicou o Poder Judiciário em prazo superior a 24 horas. Relatam que, em face do decidido no Conflito de Competência n. 0716483-29.2022.8.07.0000, os autos foram redistribuídos à 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras onde tramita atualmente sob o n. 0700821-62.2022.8.07.0020. Asseveram que, em 19/10/2022, o Ministério Público denunciou o paciente por incurso no art. 171, caput, do Código Penal, por 3 vezes, devendo a prisão preventiva ser revogada por ofensa ao princípio da presunção da inocência. Afirmam que o paciente é primário, tem bons antecedentes, tem residência fixa e trabalho lícito em Goiânia, não havendo se falar em risco para ordem pública e aplicação da lei penal, considerando que foi determinado o bloqueio de montante em sua conta bancária e que o Parquet denunciou o paciente somente por três crimes de estelionato, estando ele preso por crimes que não foi denunciado. Sustentam que, em caso de eventual condenação, será fixado regime aberto e concedida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Reputam ausentes os requisitos da prisão preventiva, podendo ser aplicada medida cautelar diversa. Requerem, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, com a revogação da prisão preventiva do paciente, e, subsidiariamente, a substituição por medida cautelar diversa. Decido. Conforme certidão de ID 4133849 da Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância – CODIS, em 27/9/2022, foi impetrado, por outra advogada (Dra. Yasmin Rayssa Moreira Lemes), o HC 0732436-33.2022.8.07.0000, distribuído ao Desembargador Jesuíno Rissato. Em consulta ao referido habeas corpus, verifica-se que a liminar foi indeferida, a douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer e os autos aguardam a inclusão em pauta para que o writ seja submetido ao julgamento colegiado. Caracterizada está a litispendência, tendo em vista que, embora impetrados por escritórios de advocacia diferentes, ambos os habeas corpus foram impetrados em favor do mesmo paciente, dizem respeito ao mesmo fato delitivo e têm o mesmo pano de fundo da impetração. A insurgência recai sobre a decisão proferida pela MM. Juíza da 2a Vara Criminal de Ceilândia/DF, que acolhendo representação da autoridade policial, em 23/5/2022, decretou a prisão preventiva do paciente. Naquela oportunidade, além de a advogada alegar que não teve acesso aos autos, igualmente, alegou-se o não preenchimento dos requisitos da prisão preventiva e que o paciente tem residência fixa e ocupação ilícita, comprometendo-se a comparecer aos atos processuais. A liminar foi indeferida no plantão judicial nos seguintes termos: (...) Embora a Impetrante alegue que não teve acesso aos autos, afirma que foi entregue cópia do mandado de prisão ao Paciente, documento que, todavia, não instrui a impetração. De todo modo, pesquisa junto ao site do PJe, no conflito de competência citado na inicial (0716483-29.2022.8.07.0000) consta que a representação pela prisão preventiva do paciente tem por fundamento 10 ocorrências assim resumidas que demonstram sua periculosidade: “Durante as diligências preliminares, levantamos 10 ocorrências com autoria de JOÃO BATISTA DE ABREU BORGES, sempre agindo na prestação de serviços mecânicos. O principal modus operandi de JOÃO BATISTA é, após ser deixado o veículo para conserto em sua oficina, este subtrai peças de seu interior, sendo devolvido para as vítimas sem as mesmas. JOÃO BATISTA ainda age retendo os veículos deixados para conserto, sempre postergando sua entrega aos proprietários. Vale ressaltar que JOAO BATISTA muda constantemente de terminais telefônicos e endereços da Oficina, sendo que algumas vítimas se depararam com as oficinas fechadas, tendo que correr atrás dos seus veículos, recuperando-os por meios próprios.” Isto posto, denego a liminar pleiteada. Com as informações prestadas pela autoridade coatora, o MM. Juiz juntou aos autos diversos documentos relacionados ao processo de origem, como por exemplo, cópia da representação e da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. O fato de o Ministério Público, agora, ter oferecido denúncia em desfavor do paciente somente em relação a três estelionatos, não autoriza a impetração de novo habeas corpus, que finda por ter o mesmo objeto do primeiro, qual seja, a revogação da prisão preventiva do paciente. A necessidade/desnecessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente será analisada como um todo no habeas corpus anteriormente impetrado. Assim, pendente de julgamento habeas corpus anteriormente impetrado em favor do paciente, em face da mesma decisão, a presente impetração deve ser considerada como litispendência, e indeferido seu processamento. Registre-se, por fim, ser facultado aos novos patronos constituídos habitarem-se nos autos do habeas corpus primeiramente impetrado para, querendo, acrescentar argumentações e peças que entender necessárias. Ante o exposto, com fulcro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente habeas corpus. Brasília, 17 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador